Tribunal: STF
Processo: RHC 216256
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 646.206/SP (documentos eletrônicos 61 e 62).



    O recorrente pede:



    “1. Requerer, LIMINARMENTE, a suspensão do mandado de prisão expedido, até o julgamento do presente recurso, expedindo-se o competente contramandado de prisão em favor de ELSON ANDRADE DOS SANTOS.



    2. Por fim, após parecer da judiciosa Procuradoria Geral da República, diante de todo o exposto, constatando-se a absoluta ausência de fundamentação para a exasperação da pena base, seja afastada a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, bem como, mantida a exasperação quanto à culpabilidade, que seja modificada para o patamar de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores;



    3. Ademais, considerando a ausência de elementos concretos para justificar o valor unitário do dia-multa em ½ salário mínimo, seja reduzido para o mínimo legal.



    4. Ainda que se negue conhecimento à presente, que se conceda, de ofício, a ordem para o fito de reparar-se o erro judiciário perpetrado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos do art. art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal.



    Por derradeiro, os Subscritores manifestam a intenção de sustentar oralmente quando do julgamento do presente recurso, motivo pelo qual postulam o direito de serem comunicados com antecedência da remessa do feito à mesa.



    O art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o art. 8°, item 2, alínea ‘c’, do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto n° 678/92) asseguram o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo inteiramente aplicável ao presente caso, uma vez que a defesa oral é um dos meios para tanto, representando a efetividade do exercício do direito de defesa, possibilitando a apresentação do caso à turma julgadora, esclarecendo eventuais dúvidas e se mostrando meio de efetivo convencimento dos julgadores.



    O próprio Pretório Excelso já decidiu ‘imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral’” (págs. 15-17 do documento eletrônico 65).



    Em 3/6/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 81).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM DA PENA BASE E DA PENA DE MULTA. CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT PARA DISCUSSÃO DE TEMAS NÃO SUBMETIDOS ÀS INSTÂNCIAS PRECEDENTES E QUE SEQUER IMPLICAM VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (documento eletrônico 82).



    É o relatório necessário. Decido.



    Com efeito, observou o Parquet Federal que a condenação do ora recorrente transitou em julgado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator